Tribunal: TJBA
Processo: 8035134-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035134-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ZEFIRA DOS SANTOS GOES

Advogado(s)
:
VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 17,22 referentes a produto de seguro não contratado por consumidora idosa, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em relação de consumo envolvendo alegados descontos bancários indevidos em desfavor de consumidora hipervulnerável.

Saber se a multa cominatória fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a hipervulnerabilidade da consumidora idosa na relação de consumo bancária, com presunção de fragilidade que impõe proteção jurisdicional diferenciada.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidencia-se pela alegação de descontos de produto não contratado, aliada à ausência de demonstração inequívoca da contratação pela instituição financeira.

O perigo de dano (periculum in mora) manifesta-se pelo caráter alimentar dos proventos da agravada e pela continuidade dos descontos indevidos, comprometendo o mínimo existencial.

A multa cominatória de R$ 300,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência do STJ, observando os vetores de efetividade da tutela e vedação ao enriquecimento sem causa.

A orientação do STJ estabelece que "o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação a ser cumprida".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

"Em relações de consumo bancário envolvendo consumidores hipervulneráveis e alegações de descontos indevidos, a tutela de urgência justifica-se pela presunção de fragilidade da parte e pelo caráter alimentar dos valores subtraídos, devendo a multa cominatória observar critérios de proporcionalidade entre seu valor e a prestação exigida."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, 1.015, I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.714.990, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT; STJ – Tema 706; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035134-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ZEFIRA DOS SANTOS GOES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça